Tribunal: TJDFT
Processo: 0743143-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARCONI MARQUES MEDEIROS DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e outro, o requerimento de expedição de requisitório relativo aos honorários da fase de conhecimento já fixados e sua devida atualização com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que as requisições expedidas se referem aos honorários devidos na fase de cumprimento de sentença, enquanto a pretensão ora deduzida se refere à verba honorária fixada na fase de conhecimento. Depois, o pleito de atualização pelo IPCA-E não está precluso e decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto o cumprimento de sentença foi extinto, conforme se verifica no ID 65482619, de maneira que as questões suscitadas devem ser discutidas em eventual apelação. Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator